Tribunal: TJDFT
Processo: 0743604-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE. REQUISITOS. MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. - O artigo 833, X, do Código de Processo Civil prescreve ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, que também encontra suporte em entendimento jurisprudencial da Corte Superior, intérprete maior da legislação federal.
2. - O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a garantia da impenhorabilidade da caderneta de poupança somente pode ser afastada quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Enfim, a movimentação extraordinária da conta poupança não é suficiente para justificar a exceção.
3. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.